Tribunal: TJPA
Processo: 0800737-12.2020.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800737-12.2020.8.14.0031

APELANTE: MARCIANO DE ALMEIDA MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. Embora a fixação da reprimenda corporal tenha sido quantifica em 8 (oito) anos de reclusão, é possível a fixação do regime inicial mais gravoso, observadas as circunstâncias judiciais do caso concreto, com fundamento na quantidade de droga apreendida, não merecendo reparos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta pelo advogado Jeremias da Conceição Carvalho em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Moju, que condenou
Marciano de Almeida Maciel
, a pena de 08 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no artigo 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.

De acordo com a denúncia no dia 15/12/2020 (textuais):
“
a Polícia Militar e a Guarda
Municipal organizaram uma operação visando localizar uma motocicleta que fora roubada por Lucicleber em Bujaru/PA e por ele trazida para a Vila Boa Esperança, situada na zona rural de Moju. Com a aproximação dos agentes públicos, Lucicleber efetuou disparos e se evadiu pelo mato, deixando para trás uma motocicleta e uma arma de fogo de fabricação artesanal.

Nas imediações, foi encontrado outro retiro onde havia uma balança de precisão, uma quantidade de maconha e uma arma de fogo de fabricação artesanal, de calibre 32, com um cartucho recarregável carregado. Perto deste segundo retiro, foi encontrada uma plantação de cerca de duzentos (200) pés de maconha.

Em seguida, o acusado Joel chegou no local conduzindo a motocicleta que fora roubada em Bujaru, e assumiu ser dono do terreno onde foram encontradas a plantação de maconha, a maconha prensada contida no invólucro e as armas de fogo, levando, em seguida, a polícia até onde havia escondido mais duas porções de “maconha” envoltas em saco plástico marrom. Disse que fez a plantação a mando de Lucicleber, que havia lhe fornecido as sementes. Indicou, ainda, a residência de Lucicleber, dizendo que lá haveria mais uma moto roubada em Bujaru, que foi efetivamente localizada pelos policiais. Por fim, Joel disse que havia entregado uma quantidade de maconha para Marciano, vulgo “Sarapó”, residente na mesma comunidade.

Na casa de Marciano, este confessou que recebera um quilograma de maconha de Joel e que já havia repassado metade para os nacionais conhecidos como “Kleiton” e “CURUPIRA”. O meio quilo restante estava enterrado no quintal de Marciano, que entregou para a Polícia. Marciano disse que fez a entrega da droga sob a promessa de que receberia R$250,00 (duzentos e cinquenta Reais) de “Kleiton” e “CURUPIRA”, os quais não chegaram a lhe pagar.”

A denúncia foi recebida (ID
10629844 - Pág. 1)
o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença condenando o apelante nos termos apontados acima.

Em razões de apelação a defesa requer tão somente a revisão na dosimetria da pena para o regime semiaberto, alegando que o magistrado aplicou de forma inidônea, visto que a medida seria expressamente proibida pelas Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal (ID 10629988).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público de 1º grau requer o improvimento do recurso de apelação com a manutenção da sentença em todos os seus termos (ID
10630002)
.

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer da lavra do Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva Ricardo Albuquerque da Silva, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação (ID 11273054).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Conheço do recurso e passo a sua apreciação.

A defesa objetiva através de recurso de apelação, tão somente a
alteração do regime fechado para o semiaberto, alegando que ausência de motivação idônea.

Adianto que não procede o pedido, pois embora o artigo 33, § 3º, “
b
”, do Código Penal, permita o início do cumprimento da pena no regime semiaberto desde que o réu não seja reincidente e a reprimenda aplicada seja igual a 4 e não seja superior a 8 anos, devem ser observadas as circunstâncias judiciais do caso concreto, conforme abaixo transcrevo:

O réu agiu com culpabilidade normal à espécie; seus antecedentes são imaculados; nada foi apurado sobre sua conduta social e personalidade; o motivo do crime é a busca do lucro fácil; as circunstâncias não lhe são reversas; as consequências não desbordam ao resultado naturalístico; não se cogita de comportamento da vítima; a quantidade de substância entorpecente com ele encontrada não foi pequena (Lei 11.343/2006, art. 42).

Assim, como bem delineado na sentença condenatória, foi encontrado com o apelante avultosa quantidade material entorpecente, consistentes em 01 porção de maconha prensada, envolta em fita de cor marrom, pesando 506,5g (quinhentos e seis gramas e cinco miligramas) e 2 porções de maconha prensada, pesando 91,4g (noventa e uma gramas e quatro miligramas), o que justifica sobremaneira a inserção do réu em regime mais gravoso.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS (RÉUS W.C.P, W.D.S.S E P.L.V.R). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (RÉUS W.C.P E W.D.S.S). MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA/MUNIÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS (P.L.V.R). TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (...) A QUANTIDADE DE DROGAS, A CONSIDERAR A ESPÉCIE, É COMPATÍVEL COM O TRÁFICO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. (...) PENA. PENA-BASE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. AUMENTOS DEVIDAMENTE JUSTIFICADOS NA QUANTIDADE DE DROGAS, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/06. NÃO CABE O RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 PORQUE DEMONSTRADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. RECURSO DO RÉU PEDRO LUCAS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS WESLLEY E WESLEY DESPROVIDOS. (Apelação Criminal, Nº 50073833620208210016, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em: 29-09-2022)

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e nego provimento integral
ao recurso de apelação defensivo e mantenho todas as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 15/12/2022